Tribunal: TJMT
Processo: 1036648-42.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1036648-42.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[PAULINA ALVES DE SOUZA - CPF: 317.991.401-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU-SE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, QUE ADERIU AO VOTO-VISTA DA 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A 2ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E O 8º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A
(SUGERIDA PELO RELATOR)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA 4.0. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA JUDICIAL. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Paulina Alves de Souza, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que remeteu a ação nº 1022166-80.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com base na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024. A impetrante, idosa e hipossuficiente, alegou violação ao princípio do juiz natural, ao devido processo legal e ao direito à prioridade de tramitação, pleiteando a manutenção da competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura alteração de competência judicial; (
ii
) estabelecer se o ato de remessa viola os princípios constitucionais do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa dos autos ao NJDSP configura ato de gestão processual, de natureza administrativa, sem alteração da competência jurisdicional do juízo de origem, mantendo-se a supervisão e responsabilidade do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os Núcleos de Justiça Digital da Saúde Pública, instituídos pela Resolução CNJ nº 385/2021 e regulamentados localmente pela Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, atuam como órgãos de apoio à atividade jurisdicional, com o objetivo de especializar e agilizar a prestação jurisdicional nas demandas de saúde pública.

A regulamentação do CNJ prevê a possibilidade de oposição fundamentada pelas partes à remessa dos autos aos Núcleos de Justiça 4.0, mecanismo que não foi utilizado pela impetrante, afastando qualquer alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A remessa administrativa não configura afronta ao princípio do juiz natural, pois não implica modificação da competência originária, mas apenas redistribuição interna para fins de eficiência e especialização, conforme entendimento do CNJ e precedentes deste Tribunal.

A alegação de violação ao IAC nº 10/STJ não procede, pois o NJDSP não altera a competência absoluta estabelecida em lei, mas apenas atua como unidade de apoio processual.

Não demonstrado prejuízo concreto à parte impetrante, que permanece assistida pela Defensoria Pública e com pleno acesso eletrônico ao processo, afastando o risco de lesão a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura alteração de competência jurisdicional, mas redistribuição administrativa destinada à especialização e celeridade processual.

A atuação dos Núcleos de Justiça Digital da Saúde Pública é legítima e não compromete os princípios constitucionais do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa.

A oposição à remessa dos autos ao NJDSP deve ser fundamentada e tempestiva, nos termos da regulamentação do CNJ, sob pena de convalidação da tramitação no núcleo de apoio.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Paulina Alves de Souza
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação nº 1022166-80.2024.8.11.0003, remeteu os autos para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

Alega, em síntese, que a decisão atacada violou os princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal, pois a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública seria absoluta, conforme o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009.

Aduz que a alteração da competência por ato infralegal (portaria) seria manifestamente ilegal, acarretando prejuízos ao exercício do contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando sua condição de idosa e hipossuficiente.

Defende ainda a inconstitucionalidade da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, sustentando que a criação de regras de competência somente poderia ocorrer por lei formal, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, e que a redistribuição dos processos para o NJDSP afrontaria também as teses firmadas no IAC nº 10/STJ.

Liminarmente, requereu a suspensão da decisão de remessa do feito ao NJDSP, determinando-se a manutenção da tramitação do processo originário perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

A medida liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão de remessa (Id 260462670).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato praticado (Id 269328259).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id 66194291).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id 274758865).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Paulina Alves de Souza,
assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação nº 1022166-80.2024.8.11.0003, remeteu os autos para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

Como relatado, a medida liminar foi concedida pela Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira para suspender os efeitos da decisão de remessa (Id 260462670).

No caso em análise, a impetrante, com 88 anos, acha-se acometida por
"Acidente Vascular Cerebral não especificado (CID: I64), Sequelas cerebrovasculares (CID: I69) e Disfagia (CID: R13)"
, e ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, para receber o fornecimento de alimentação enteral e materiais específicos, essenciais para evitar complicações em seu quadro clínico.

Pois bem. É sabido que a tramitação nos Núcleos de Justiça 4.0 não possui caráter absoluto, sendo facultativa ao autor no momento da distribuição, havendo inclusive previsão de oposição pelo réu até sua primeira manifestação processual.

Muito embora a atuação dos Núcleos de Justiça 4.0 esteja legitimada no plano administrativo para fins de apoio e racionalização da atividade jurisdicional, não se pode olvidar que, em se tratando de pessoas vulneráveis – como crianças, adolescentes e idosos –, a Constituição Federal assegura prioridade absoluta no atendimento de seus direitos, especialmente no acesso à Justiça.

O art. 230 da Constituição Federal preconiza:

"A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida."

De igual modo, o art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) estabelece o direito à tramitação prioritária de processos e procedimentos em que figurem pessoas idosas.

No mesmo sentido, as teses fixadas no IAC nº 10 do STJ consolidaram entendimento de que não se pode dificultar o acesso de idosos, crianças ou adolescentes à Justiça, sendo-lhes assegurado foro mais próximo, tramitação facilitada e o pleno exercício dos seus direitos, vedando-se entraves que ampliem injustificadamente o ônus para tais
jurisdicionados.

No caso concreto, a impetrante é pessoa idosa, hipossuficiente, e busca tutela relacionada à saúde pública, direito fundamental que exige resposta jurisdicional célere e efetiva.

Desse modo, a remessa do feito para unidade distinta, ainda que eletrônica, poderá vulnerar o princípio da prioridade absoluta e da facilitação do acesso à Justiça. O atendimento eletrônico, embora útil em muitos contextos, não substitui a necessidade de garantir proximidade, simplicidade e efetividade no atendimento jurisdicional de grupos vulneráveis.

Ainda, observa-se que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09, é de natureza absoluta e visa justamente atender aos princípios da celeridade, informalidade e economia processual, todos essenciais à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Assim, com base
no
direito fundamental à prioridade absoluta e no princípio da facilitação do acesso à Justiça, além da natureza absoluta da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ratifica-se a decisão liminar (Id 260462670) que suspendeu os efeitos da decisão de remessa.

Posto isso,
concede-se a segurança
, para anular a decisão que determinou a remessa do feito ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), assegurando à impetrante a tramitação da Ação nº 1022166-80.2024.8.11.0003 perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, com as prerrogativas legais próprias dos Juizados Especiais.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(1
º
VOGAL):

Acompanho o voto do
Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
PAULINA ALVES DE SOUZA
contra ato tido como coator praticado pelo d. Juiz de Direito do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT), que determinou a remessa dos autos n. 1022166-80.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública.

Em voto proferido em sessão virtual, o d. Relator concedeu a segurança, sob os fundamentos de que “
as teses fixadas no IAC nº 10 do STJ consolidaram entendimento de que não se pode dificultar o acesso de idosos, crianças ou adolescentes à Justiça, sendo-lhes assegurado foro mais próximo, tramitação facilitada e o pleno exercício dos seus direitos, vedando-se entraves que ampliem injustificadamente o ônus para tais jurisdicionados
” e de que “
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09, é de natureza absoluta e visa justamente atender aos princípios da celeridade, informalidade e economia processual, todos essenciais à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade
”.

Pois bem.

A criação e a atuação do Núcleo de Justiça Digital, a partir da regulamentação da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 385/2021, encontram respaldo no art. 96, I, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil, que outorga aos tribunais a competência para organizar sua estrutura administrativa e disciplinar a atividade jurisdicional em consonância com os princípios constitucionais da eficiência (art. 37,
caput
) e do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV).

É de se registrar que o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, criado no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso pela Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, não possui natureza de órgão jurisdicional autônomo, mas, sim, de unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, integrada à sua estrutura administrativa, com o objetivo de otimizar a tramitação processual e promover maior celeridade e eficiência na análise de demandas sensíveis, como aquelas relacionadas à saúde pública.

Com efeito, o art. 5º da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024 assenta que o referido Núcleo de Justiça Digital “
atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2º desta Resolução,
em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação
”.
[
g.n
.].

Nesse contexto, o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não substitui formalmente o juízo de origem, mas funciona em cooperação, recebendo temporariamente processos de outras unidades para impulsioná-los e julgá-los, objetivando redução de acervo e agilização da prestação jurisdicional.

Sobre a questão, a e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmou posicionamento no sentido de que “
a remessa
dos autos aoNúcleode Justiça Digital daSaúdePública não altera a competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas constitui medida administrativa voltada à celeridade e eficiência processual, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021. ONúcleode Justiça Digital atua como órgão de apoio, sem usurpar competência jurisdicional, permanecendo o Juizado Especial da Fazenda Pública como o juízo natural do feito
”. (TJMT, N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025).

Além disso, o ato normativo que regula o funcionamento do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública preserva o direito das partes de se oporem fundamentadamente à remessa do feito, conforme expressamente previsto no art. 6º, § 1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024: “
As partes poderão opor-se à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação realizada após a redistribuição, observada a forma prevista no art. 2º, § 5º, da Resolução TJMT/OE n. 12, de 22 de julho de 2021
”.

Tal previsão normativa reforça a garantia do contraditório e assegura a plena observância do princípio do juiz natural, na medida em que evita a imposição unilateral da redistribuição processual. De outro lado, essa questão — exercício do direito à oposição — deve ser tratada nos autos originários.

Ademais, a remessa dos autos originários ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública,
de per si
, não importa em prejuízo à parte tida como hipossuficiente, uma vez que “
continuará sendo assistida pela Defensoria Pública, sendo de conhecimento notório que a especialização da matéria no referido Núcleo de Justiça 4.0, para o qual o processo foi remetido, torna a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva
” (TJ-RJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rela Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 2.7.2024).

Por derradeiro, não se evidencia a existência de incompatibilidade entre a Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024 e o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 10, porquanto aquele ato normativo, ao prever o mecanismo de oposição das partes e ao não impor qualquer centralização compulsória de processos em detrimento das competências legais, harmoniza-se com as teses firmadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça e preserva a segurança jurídica no tocante às competências territorial e material em demandas de saúde pública.

Diante de tais premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, uma vez que o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública encontra-se subordinado às normas processuais vigentes e ao princípio da cooperação entre juízos, não configurando novo órgão judicial dotado de independência plena em relação à estrutura jurisdicional preexistente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo d. Relator Des.
Deosdete
Cruz Júnior,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de
direito
líquido e certo a ser amparado.

Isento a parte impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL):

Acompanho
a divergência
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
, impetrado por PAULINA ALVES DE SOUZA por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o ato reputado ilegal, atribuído ao EXCELENTÍSSIMO JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que determinou a redistribuição do processo n.º 1022166-80.2024.8.11.0003, para o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública.

O pedido liminar foi
deferido
,
em 18.12.2024, conforme decisão proferida pela Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira (ID. 260462670).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica, arguindo a preliminar de inadequação da via eleita, supressão de instância e da incompetência do Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela denegação da ordem (ID. 266194291).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação

da segurança (ID. 274758865).

Apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo ilustre Desembargador Relator, no sentido de
conceder a ordem
, bem como a
denegação
sugerida pelo 8º vogal, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Na hipótese, observa-se que a parte impetrante se insurge quanto à decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta
Burgarelli
, que, nos autos da
“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1022166-80.2024.8.11.0003, ordenou a remessa do feito ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (ID. 259987699 - Pág. 121), ou seja,
ato judicial emanado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial.

Sobre o tema, é certo que a impetração da ação mandamental contra o ato judicial exige
a presença cumulativa
de 03 (três) requisitos, a saber:
a)
inexistência de instrumento recursal idôneo;
b)
não formação da coisa julgada;
c)
ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Desse modo, a admissão do
mandamus

para impugnar decisão judicial somente se mostra viável quando a decisão não foi passível de impugnação por via própria e o seu conteúdo jurídico for flagrantemente equivocado, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “(...) a via estreita do
writ
não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é
medida
excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente” (
AgInt
no MS n.º 24.358/DF, Rel. MINISTRO FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL,
DJe
30.11.2018).

Nesse contexto, o
exame da admissibilidade da ação mandamental deve preceder a apreciação de mérito
, a fim de se evitar o uso indevido do
writ,
o que esvaziaria a sua natureza constitucional.

Embora os argumentos da impetrante mereçam consideração, “
(...) É
incabível o mandado de segurança quando impetrado
contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou correição parcial,
mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal.” (
AgInt
no
AgInt
no RMS n.º 59.302/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01.06.2020,
DJe
04.06.2020).

In
casu
, em virtude da possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), ação mandamental revela-se inadequada, devendo ser extinta liminarmente.

Importa consignar que o agravo de instrumento não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.º 12.153/2009.

Contudo,
esta
Corte tem admitido recursos quanto ao declínio de competência, conforme os precedentes:
RAI nº 1001983-63.2025.8.11.0000
(Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira),
RAI nº 1004464-96.2025.8.11.0000
(Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro), e contra ato praticado pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
(RAI n.º 1003363-24.2025.8.11.0000,
de Relatoria do Exmo. Des. Mario Kono de Oliveira).

Assim, o debate sobre a competência para o processamento do MS torna-se meramente teórico, pois, qualquer que seja o órgão competente, o desfecho será, inevitavelmente, o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Releva destacar que o mandado de segurança constitui instrumento excepcional, voltado à tutela de direito líquido e certo diante de ato manifestamente ilegal ou abusivo, cuja ilegalidade seja verificável de plano. Sua utilização como substituto de recurso ordinário configura desvio de finalidade e compromete a lógica do sistema recursal.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL.

1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia" (
AgRg
no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
19/4/2017)

2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada pela via mandamental leva ao necessário indeferimento da petição inicial.

3. Agravo Interno improvido.

(
AgInt
no MS n. 28.249/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 25/8/
2022)(
grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF).
Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023264-80.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023,
Publicado
no DJE 08/02/
2023)(
grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDAMUS IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é “aquela tida por absurda, impossível juridicamente.” (
AgRg
no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara.

2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico.

(N.U 1021744-22.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/
2022)(
grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
PRECEDENTES DO
STJ E STF.
É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator da Corte, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (
AgRg
no MS 21.247/DF).

(
N.U 1010079-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021,
Publicado
no DJE 18/05/
2021)(
grifo nosso)

Além disso, no caso em concreto, não se verifica traço de ilegalidade qualificada ou de aberração jurídica na decisão judicial atacada. Ao contrário, trata-se de ato devidamente fundamentado, amparado em interpretação razoável do ordenamento jurídico e passível de impugnação pelos meios ordinários disponíveis, mesmo que restritos no âmbito dos Juizados Especiais.

Em decorrência disso, ainda que se entenda superada a controvérsia sobre a competência para o processamento e julgamento do
writ

(seja do Tribunal de Justiça ou da Turma Recursal),
impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita, uma vez que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade da ação mandamental
(a inexistência de instrumento recursal idôneo e a ocorrência de teratologia)
, motivo pelo qual a extinção do feito é medida que se impõe, sem prejuízo de eventual reapreciação da matéria por via processual adequada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, e amparo no artigo 51, incisos XIV e XXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, voto pelo
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 10, da Lei n.º 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalvo, por cautela, que, acaso superada a preliminar de admissibilidade da ação mandamental, e, em sendo necessário o enfrentamento do mérito,
ACOMPANHO O VOTO DO 8.º VOGAL (Exmo. Sr. Des. Rodrigo Roberto Curvo),
quanto à inexistência de ilegalidade no ato impugnado, ausente, portanto, direito líquido e certo a ser tutelado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
4
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
VISTA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Paulina Alves de Souza
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra
ato judicial proferido pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que determinou a
remessa dos autos da Ação nº 1022166-80.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP)
, com base na
Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024
.

A impetrante, pessoa idosa e hipossuficiente, requer o fornecimento de insumos médicos, e sustenta que a referida remessa afronta os princípios do juiz natural, do devido processo legal e da ampla defesa, além de configurar violação à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

No caso em questão, o julgamento do mandado de segurança teve início com o voto do
Relator, Desembargador
DeosdeteCruz
Junior
, que se manifestou pela concessão da ordem, sendo acompanhado pelos Desembargadores Márcio Vidal (1º Vogal) e Mário Roberto Kono de Oliveira (5º Vogal).

Contudo, o
Desembargador Rodrigo Roberto Curvo (8º Vogal) inaugurou divergência
, votando pela denegação da segurança, voto este seguido pelas Desembargadoras Maria Erotides Kneip (2ª Vogal) e
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
(7ª Vogal).

A
Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (6ª Vogal) também divergiu
, mas sob fundamento preliminar, votando pelo indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, tendo, no mérito, acompanhado o entendimento do 8º Vogal.

Na qualidade de 4 ª Vogal, pedi vistas dos autos para melhor apreciar a questão.

Pois bem.

Como dito, cuida-se de mandado de segurança impetrado por Paulina Alves de Souza, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão judicial proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou o encaminhamento dos autos da Ação nº 1022166-80.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

O
relator, Des.
Deosdete
Cruz Junior concedeu a segurança
, acolhendo os argumentos da impetrante quanto à inconstitucionalidade da remessa dos autos para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), à violação de direitos fundamentais e à necessidade de assegurar o foro de proximidade e a tramitação facilitada, em atenção ao IAC nº 10/STJ e ao princípio da prioridade absoluta garantido às pessoas idosas.

O
8º vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo
,
divergiu
,
denegando a segurança
, ao entendimento de que o
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não altera a competência jurisdicional originária
, atuando como
unidade de apoio
conforme Resolução TJMT/TP nº 5/2024. Enfatizou que a parte permanece assistida pela Defensoria Pública e que a redistribuição se deu com fundamento na cooperação jurisdicional, sem prejuízo à parte.

A
6ª vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou pelo indeferimento a petição inicial, e no mérito, acompanhou a divergência suscitada pelo 8º vogal.

- Da inadequação da via eleita

Ao proferir seu voto, a 6ª Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, entendeu cabível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, por considerar inadequada a via eleita. Fundamentou sua posição na ausência de teratologia no ato judicial impugnado e na existência de meios processuais ordinários aptos à sua revisão, razão pela qual votou pela extinção do feito sem resolução de mérito.

No caso concreto, a controvérsia se refere à remessa dos autos do Juizado Especial da Fazenda Pública para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), o que não pode, em tese, ser analisado por meio de agravo de instrumento, pois, nos termos do
art. 3º e 4° da Lei nº 12.153/2009
(estabelece as regras para os Juizados Especiais da Fazenda Pública), caberia agravo de instrumento somente quando envolver
decisões sobre providências cautelares ou antecipatórias
.

Ainda, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução TJMT/OE n. 16, de 23 de novembro de 2023) dispõe que:

Art. 6º Compete à Turma Recursal:

I -
julgar
:

[...]

c) agravo de
instrumentonas
situações permitidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública;

[...]

Art. 79. Cabe agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos dos arts.3ºe4º, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA. IRRECORRIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do Agravo de Instrumento interposto contra sentença que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, por ausência de previsão legal.

Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U1000028-21.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL
CÍVEL,VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) [Destaquei]

Em presença ao exposto, entendo que a via eleita para o presente Mandado de Segurança é adequada, pois, embora seja um instrumento de uso excepcional para impugnar ato judicial, é admissível sua utilização quando não houver recurso específico cabível e estiver presente flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato questionado.

Logo,
afasto a preliminar que fundamentou o voto principal da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (6ª Vogal), a qual votou pelo indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito
.

No
mérito
,
sigo o entendimento já manifestado pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo
, por estar em consonância com a posição que venho adotando sobre a matéria.

O
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
foi instituído como unidade de
apoio às Varas da Fazenda Pública
, não possuindo natureza de órgão jurisdicional autônomo. Sua atuação está disciplinada em normas administrativas regularmente editadas, com base nas competências previstas no
art. 96, I, “a”, da Constituição Federal
, que conferem ao Tribunal a prerrogativa de organizar seus serviços auxiliares e de gestão jurisdicional.

O ato de redistribuição dos autos não implica mudança de competência legal, tampouco retira do juízo de origem sua atribuição. A redistribuição preserva o rito dos Juizados Especiais, como se extrai da própria Resolução TJMT/TP nº 5/2024, e permite oposição fundamentada das partes, não havendo imposição arbitrária.

Ademais, não se identifica prejuízo concreto à impetrante, que segue assistida pela Defensoria Pública e cujo processo tramita integralmente em meio eletrônico, viabilizando a continuidade da defesa técnica e do contraditório, inclusive com suporte especializado em matéria de saúde.

Como bem destacou o Des. Rodrigo Curvo, a atuação do NJDSP visa à celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, sem desnaturar o juízo natural da causa, respeitando os princípios constitucionais do devido processo legal, da razoável duração do processo e da efetividade.

Nesse mesmo sentido, e subsidiariamente, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago já indicou que, mesmo se superada a preliminar, acompanharia o voto do Des. Rodrigo Curvo no mérito, reforçando a legalidade do ato impugnado.

À luz dos elementos constantes dos autos, seria pertinente aderir à divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, para denegar a segurança, com fundamento na ausência de direito líquido e certo, ao considerar regular e constitucional a atuação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. Contudo, tal providência
resta prejudicada
diante do fato de que o processo de origem já foi sentenciado, em 25/3/2025, pelo Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis-MT, o que acarreta a
perda do objeto do presente Mandado de Segurança.

Diante do exposto,
voto no sentido de denegar a segurança, uma vez que ocorreu
a
perda superveniente de seu objeto
, em razão da prolação de sentença nos autos da Ação nº 1022166-80.2024.8.11.0003, pelo Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, em 25/03/2025.

É como voto.

V O T
O

(
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eminentes Pares,

Concedi a segurança
neste caso, porque
a parte
é

uma
pessoa idosa e
envolve
uma questão de saúde.

Minha

interpretação,
à luz do IAC nº 10 do STJ, tese B, inciso II,
é que o processo não deveria ter sido encaminhado ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Entretanto, em razão da prolação de sentença nos autos da Ação nº 1022166-80.2024.8.11.0003, pelo Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, em 25/03/2025, em relação a essa prejudicial,
adiro ao voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para denegar a segurança, em razão da perda de objeto.

Caso a tese de mérito seja enfrentada, embora eu tenha uma posição pessoal sobre a matéria, inclusive externada e acompanhada pelos Desembargadores Márcio Vidal e Mário Roberto Kono de Oliveira prezo muito pela
colegialidade
.

Por esse motivo, não terei problema algum em aderir à posição da maioria dos julgadores, ressalvada a possibilidade de mudar minha posição caso essa questão seja modificada em algum processo semelhante pelo STJ.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

O tema subjacente e único em discussão

é a
competência
, ou seja, a remessa dos autos
do

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Entretanto, a
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos trouxe em seu voto vista um fato que não havia sido ventilado no início deste julgamento
, qual seja,

o

juízo de 1º grau proferiu a sentença
.

Dessa forma, o pressuposto processual se exauriu. Caso, supostamente, prevaleça o voto pela denegação da ordem, isso não traria nenhuma influência. Contudo, se ocorrer a concessão da ordem, implicaria implicitamente a anulação do ato sentencial.

Vale lembrar que o indeferimento da petição inicial só é possível no início do processo. Uma vez formada a relação jurídica processual, não há mais que se falar em indeferimento da petição inicial, conforme as lições do professor Nelson Nery Júnior.

Assim,
acompanho o voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
,
nesta

oportunidade,
assentido
pelo

Relator.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Acompanho o voto
da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nesta o
casião
, aderido pelo
Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nesta oportunidade, aderido pelo Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nesta oportunidade, aderido pelo Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (
3
º VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nesta oportunidade, aderido pelo Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Por unanimidade, denegou-se a ordem, nos termos do voto da 4ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
.
O relator aderiu ao voto da vogal em relação à

prejudicial de mérito de perda de objeto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025